Tribunal: STF
Processo: ARE 1342091
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL: COISA JULGADA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA INADMISSIBILIDADE PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL: PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, um recurso extraordinário com agravo interposto contra julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe, o outro recurso extraordinário com agravo interposto contra julgado do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Consta do processo ter sido o agravante pronunciado pela prática do delito previsto no caput do art. 121 do Código Penal (fls. 102-105, e-doc. 3).



    Interposto recurso em sentido estrito pela defesa, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe, em 2.8.2010, deu provimento para desclassificar o delito para homicídio culposo (fls. 93-110, e-doc. 4).



    O Ministério Público estadual interpôs recurso especial, ao qual o Superior Tribunal de Justiça deu provimento para restabelecer a sentença de pronúncia (fls. 71-75, e-doc. 5).



    Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso extraordinário, inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário com agravo interposto, teve o seguimento negado neste Supremo Tribunal Federal (fls. 27-32, e-doc. 6).



     



    Transitada em julgado essa decisão, o agravante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Em 28.11.2018, o Conselho de Sentença desclassificou o crime doloso contra a vida para o crime de homicídio culposo de trânsito (caput do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro), sendo o agravante condenado à pena de dois anos e três meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos (fls. 136-147, e-doc. 13).



    3. A defesa interpôs apelação alegando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, à qual o Tribunal de Justiça de Sergipe negou provimento nos termos seguintes:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 302, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº 9.503/97) - TESE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – INACOLHIMENTO – PENA DEFINITIVA FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS, CONFORME DICÇÃO DO ARTIGO 109, INCISO IV, DO CP – PROCEDIMENTO AFETO AO TRIBUNAL DO JÚRI – INCLUSÃO DA PRONÚNCIA E DA DECISÃO CONFIRMATÓRIA DESTA COMO MARCOS INTERRUPTIVOS – INTELECÇÃO DO ARTIGO 117, INCISOS II E III, DO CP – LAPSO TEMPORAL ENTRE AS DATAS DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA NÃO TERMINATIVA (24.07.2009) E DA CONFIRMAÇÃO DA PRONÚNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (15.09.2015) QUE NÃO PERFAZ O PERÍODO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fls. 62-63, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL — ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTOU, COM PRECISÃO OS MOTIVOS PARA A CONCLUSÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CASO EM TELA — INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NESSE PONTO — OBSERVÂNCIA DE CONTRADIÇÃO NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO —MERO ERRO MATERIAL QUE DEVE SER CORRIGIDO — CONCLUSÃO DO JULGAMENTO INALTERÁVEL – EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS — UNÂNIME” (fl. 102, e-doc. 14).



    Novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 110, e-doc. 14).



    Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso extraordinário e recurso especial.



    4. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que, entre a data da decisão de pronúncia proferida pelo juízo de origem e a data da decisão deste Supremo Tribunal Federal, pela qual, em recurso extraordinário, confirmada a decisão de pronúncia, transcorreu prazo suficiente ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    Argumenta que, apesar de o Tribunal de origem ter assentado que a decisão confirmatória da pronúncia ocorreu com o acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual provido o recurso especial, para restabelecer a sentença de pronúncia, a decisão a ser considerada como marco interruptivo da prescrição seria a proferida por este Supremo Tribunal no julgamento de recurso extraordinário, pela qual negado seguimento ao recurso, confirmando-se a decisão de pronúncia.



    Ressalta que, “na medida em que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe rechaça a prescrição regulando marco interruptivo à mingua da legislação de regência, viola-se, em via transversa, a garantia da prescritibilidade das condutas delitágenas nos casos em que inadmite a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal como marco para a confirmação da pronúncia, com vistas a evitar a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo” (sic, fl. 19, e-doc. 15).



    Pondera que, “acaso esse Colendo Supremo Tribunal Federal proceda com juízo negativo de admissibilidade recursal no presente feito, o que não se acredita, como se trata in casu de Recurso Extraordinário Criminal, suplica a defesa que essa Suprema Corte aprecie a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus ex officio, incidindo o disposto no art. 654, § 2º do Código de Processo Penal” (fls. 21-22, e-doc. 15).



    Alega que “o magistrado de instância primeira, em obediência ao teor da Resolução nº 112/2010 do Conselho Nacional de Justiça, procedeu com o cálculo da prescrição da pretensão punitiva, cujo resultado atesta de forma acertada a extinção da punibilidade pelo fenômeno da prescrição” (fl. 98, e-doc. 15).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido com base na ausência de ofensa constitucional direta (fls. 59-63, e-doc. 15).



    6. No agravo, o agravante argumenta que “o Código Penal, quando elenca os marcos interruptivos da prescrição, não trata do momento em que se confirma a decisão de pronúncia” e, “quando o legislador deixa em aberto o momento em que a decisão de pronúncia se confirma, está o mesmo a considerar que, enquanto houver a possibilidade de manejo de recursos, seja pela acusação, seja pela defesa, é possível modificar a decisão contra a qual se insurge, o que pode implicar em uma confirmação de decisão de pronúncia, ainda que em sede de Recurso Extraordinário” (fls. 103-104, e-doc. 15).



    Salienta que a pena aplicada seria de dois anos e três meses de detenção, reprimenda que prescreveria em oito anos, sendo que “o lapso temporal existente entre a data da decisão de pronúncia, publicada em 24.07.2009 e a data do acórdão exarado por esse douto Supremo Tribunal Federal, em 07.11.2017, o qual confirmou a decisão de pronúncia, é de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 14 (catorze) dias, portanto acima do interstício de 08 (oito) anos estabelecido pelo Código Penal” (fl. 108, e-doc. 15).



    Pede o provimento do agravo.



    7. O recurso especial interposto também foi inadmitido. A defesa interpôs agravo em recurso especial, ao qual, em 17.2.2021, o Desembargador Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento monocraticamente (e-doc. 30).



    Em 2.3.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no agravo no recurso especial nos termos seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRESCRIÇÃO. ART. 117 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 3 meses de detenção, a qual prescreve em 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. A decisão de pronúncia foi exarada em 24/7/2009 e confirmada pelo STJ em 15/9/2015 e a sentença condenatória, emanada pelo Tribunal do Júri, prolatada em 28/11/2018. Dessarte, não se verifica o transcurso do lapso prescricional de 8 anos entre os marcos interruptivos, não podendo se falar na ocorrência da prescrição.



    2. Ademais, como registrado na decisão recorrida e no parecer do Ministério Público Federal, não se pode considerar a decisão confirmatória da pronúncia aquela prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, que sequer conheceu do recurso extraordinário, senão aquela proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso da acusação para restabelecer a decisão que, originariamente, pronunciou o réu.



    3. Agravo regimental não provido” (e-doc. 40).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 48).



    8. Contra esse acórdão, a defesa interpôs o segundo recurso extraordinário, no qual alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXIX, XLII e XLIV do art. 5º da Constituição da República.



    Aponta que “o Código Penal, quando elenca os marcos interruptivos da prescrição, não trata do momento em que se confirma a decisão de pronúncia” (fl. 12, e-doc. 52).



    Salienta que, “quando o Superior Tribunal de Justiça entende que a confirmação da pronúncia se deu perante a Corte, ignorando a discussão perante o Supremo Tribunal Federal, delimita-se um marco interruptivo que não se encontra previsto em lei” (fl. 12, e-doc. 52).



    Observa que “interpôs Recurso Extraordinário que foi tombado, neste Supremo Tribunal Federal, sob o nº 986.566/SE, alegando e demonstrando que a manutenção do decisum exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, de confirmação de pronúncia, violaria dispositivo constitucional (art. 5º, LVII, da CF), sendo a referida sublevação inadmitida por decisão monocrática do Exmo. Min. Relator Ricardo Lewandowski em 11.10.2016, desafiado por Agravo Regimental que também fora rechaçado pela 2ª Turma do STF (21.08.2017), havendo, ainda, a oposição de embargos aclaratórios que não foram acolhidos (07.11.2017). Considerou o Tribunal a quo que a confirmação de pronúncia se deu quando da análise do Recurso Especial, e não do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário” (fls. 12-13, e-doc. 52).



    Menciona a possibilidade de “mudança de comando judicial por parte do Supremo Tribunal Federal, seja em provimento à tese ministerial, seja em provimento à tese defensiva. Diversos são os exemplos, inclusive de habeas corpus, no Supremo Tribunal Federal, em que o réu foi despronunciado de ofício” (fl. 13, e-doc. 52).



    Ressalta o desrespeito à “necessária observância à Constituição Federal (art. 5º, incisos II e XXXIX), já que a legalidade estrita não permite que seja criada nova causa interruptiva de prescrição fora das hipóteses do art. 117 do Código Penal, não sendo o caso de considerar que a prescrição foi interrompida com o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, mas sim do recurso extraordinário manejado na Suprema Corte, que poderia reformar completamente a decisão de pronúncia, exercendo seu mister Constitucional e hierárquico” (fl. 14, e-doc. 52).



    Pleiteia a concessão de habeas corpus de ofício.



    9. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 60).



    10. No agravo, o agravante insiste que “a legalidade estrita não permite que seja criada nova causa interruptiva de prescrição fora das hipóteses do art. 117 do Código Penal, não sendo o caso de considerar que a prescrição foi interrompida com o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, mas sim do recurso extraordinário manejado na Suprema Corte, que poderia reformar completamente a decisão de pronúncia, exercendo seu mister Constitucional e hierárquico” (fl. 13, e-doc. 62).



    Sustenta que, “determinando a Magna Carta quais crimes são imprescritíveis, tem-se como automaticamente violadas as normas quando a prescrição deixa de ser aplicada, fora das hipóteses legais, a crimes prescritíveis” (fl. 13, e-doc. 62).



    Pede o provimento do presente recurso ou a concessão de habeas corpus de ofício.



    11. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento dos recursos extraordinários com agravos e, superada a preliminar, pelo não provimento.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    12. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    13. A pretensão do agravante é manifestamente contrária à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.



    14. Ao negar provimento a Apelação n. 201900300521, o Tribunal de Justiça de Sergipe assentou:



    “Fechado esse parêntese, é sabido que a extinção da punibilidade pela prescrição, após o trânsito em julgado da sentença, deve ser regulada pela pena em concreto. 



    Cediço, ainda, que a prescrição retroativa possui apenas um lapso prescricional, que é entre a data da sentença e o recebimento da denúncia ou queixa. Todavia, no procedimento afeto ao Tribunal do Júri existem mais dois marcos interruptivos, quais sejam, a pronúncia e a decisão confirmatória desta, conforme preconiza o artigo 117, incisos II e III, do Estatuto Repressor. Confiram-se:



    ‘Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:



    I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;



    II - pela pronúncia;



    III - pela decisão confirmatória da pronúncia:’ (registros acrescidos)



    Pois bem, levando-se em consideração a pena cominada ao Apelante na sentença de págs. 1572/1590, dos autos virtualizados, qual seja, 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, constatamos ser de 08 (oito) anos o prazo prescricional aplicável à situação em concreto, de acordo com o art. 109, IV, do Código Penal:



    ‘Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos § 1° do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:



    [...]



    IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;



    (...)’ (destaques acrescidos). 



    Ocorre que, compulsando o infolio verificamos que a publicação da decisão interlocutória mista não terminativa se deu aos 24.07.2009 e a confirmação da pronúncia pelo Superior Tribunal de Justiça ocorreu em 15.09.2015 (págs. 525/529), não havendo, portanto, a fluência do lapso prescricional estipulado no dispositivo legal alhures citado.



    Sobreleva registrarmos que as datas inseridas na calculadora de prescrição da pretensão punitiva, avistável à pág. 1612, do processo materializado, e usadas pelo interponente para a defesa de sua pretensão recursal estão equivocadas, na medida em fora considerada a decisão confirmatória da pronúncia como aquela proferida pelo Pretório Excelso aos 07.11.2017. 



    Entretanto, reportada data não pode ser utilizada como marco interruptivo, já que a Suprema Corte não discutiu o mérito da demanda, negando seguimento ao recurso extraordinário interposto, como se avista nos autos virtualizados, mais precisamente às págs. 520/521” (fls. 64-65, e-doc. 14).



    15. No julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.778.785, o Superior Tribunal de Justiça concluiu:



    “Segundo o art. 117 do CP, o curso da prescrição interrompe-se:



    I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;



    II - pela pronúncia;



    III - pela decisão confirmatória da pronúncia;



    IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;



    V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;



    VI - pela reincidência.



    Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 3 meses de detenção, a qual prescreve em 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. A decisão de pronúncia foi exarada em 24/7/2009 e confirmada pelo STJ em 15/9/2015 e a sentença condenatória, emanada pelo Tribunal do Júri, prolatada em 28/11/2018. 



    Dessarte, não se verifica o transcurso do lapso prescricional de 8 anos entre os marcos interruptivos, não podendo se falar na ocorrência da prescrição.



    Ademais, como registrado na decisão recorrida e no parecer do Ministério Público Federal, não se pode considerar a decisão confirmatória da pronúncia aquela prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, que sequer conheceu do recurso extraordinário, senão aquela proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso da acusação para restabelecer a decisão que, originariamente, pronunciou o réu (e-STJ fls. 2025)” (fls. 3-4, e-doc. 40).



    16. As decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Sergipe e pelo Superior Tribunal de Justiça harmonizam-se com o disposto nos incs. II e III do art. 117 do Código Penal segundo o qual, nos procedimentos do júri, a decisão de pronúncia e a confirmatória da pronúncia são causas interruptivas da prescrição.



    Os Tribunais antecedentes assentaram ter sido o recorrente condenado à pena de dois anos e três meses de detenção, que prescreve em oito anos. A decisão de pronúncia foi proferida em 24.7.2009, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça em 15.9.2015 e a sentença condenatória prolatada em 28/11/2018. Não se há cogitar, portanto, de prescrição retroativa da pretensão punitiva, pois entre os marcos interruptivos previstos não se verificou o transcurso do lapso prescricional de oito anos.



    No mesmo sentindo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “PRESCRIÇÃO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – CONFIRMAÇÃO. A teor do disposto no inciso III do artigo 117 do Código Penal, a decisão confirmatória da pronúncia é fator interruptivo do prazo prescricional” (HC n. 130.884, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 6.12.2017).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no HC n. 168.582, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.9.2019; HC n. 205.375, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.9.2021; e ARE n. 831.989-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.11.2017.



    17. Tampouco prospera a alegação do agravante de que a decisão confirmatória da pronúncia deve ser considerada aquela proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário inadmitido. Este Supremo Tribunal firmou entendimento segundo o qual os recursos especiais e extraordinários reconhecidos como inadmissíveis não impedem a formação da coisa julgada, retroagindo à data do trânsito em julgado ao momento do término do prazo de interposição dos recursos não admitidos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, é no sentido de que ‘recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada.’ 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.366-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2021).



    “HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução antecipada da pena, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. COISA JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL. A interposição de recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada. Precedentes: agravo regimental no recurso extraordinário nº 225.442, Pleno, de minha relatoria; e habeas corpus nº 113.559, Segunda Turma, relator o ministro Gilmar Mendes PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO. Não transcorrido, entre os marcos interruptivos, prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, não há falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado” (HC n. 146.497, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA PENAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE À DATA EM QUE ESGOTADO O PRAZO LEGAL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes” (RE n. 1.158.966-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.4.2019).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Não procede a alegação de ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o recurso extraordinário manifestamente inadmissível não obsta a formação da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.053.577-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



    No presente caso, este Supremo Tribunal negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, interposto contra o julgado do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de pronúncia, sem adentrar o mérito da causa e sem examinar a controvérsia suscitada pelo agravante, por ausência de requisitos processuais. Desse modo, a decisão confirmatória da pronúncia, capaz de interromper a prescrição, ocorreu com o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não pelo Supremo Tribunal Federal.



    18. Quanto ao pleito de concessão de habeas corpus de ofício, sua concessão é medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não verificada na espécie vertente. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    19. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos interpostos contra os julgados do Tribunal de Justiça de Sergipe e do Superior Tribunal de Justiça (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora